Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral), consolidou a seguinte tese: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado".
2. Considerando a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária ou dos juros com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810/RG não importa em lesão à coisa julgada, mostra-se imperiosa a reforma da decisão agravada no ponto relativo à definição do índice de correção monetária, devendo ser adotado o IPCA-E ao invés da TR, a partir de 30/06/2009.
3. Em conformidade com o art. 3o da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021, os cálculos deverão considerar exclusivamente a taxa Selic, o que abarcará tanto os juros quanto a correção monetária, vedada sua cumulação com outro encargo.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Juízo de retratação exercido.